Tribunal: STF
Processo: HC 270799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Hasson Sayeg, em favor de João Victor de Araújo Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1087445/PR.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome de JOAO VICTOR DE ARAUJO SOUZA, no qual se ataca o despacho proferido pelo Desembargador relator do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que solicitou informações e acesso aos autos ao Juízo da Vara Criminal de Cianorte/PR  (HC n. 0043030-59.2026.8.16.0000). 
Neste writ, a defesa alega prisão preventiva ilegal, ausência de audiência de custódia em violação ao art. 310 do Código de Processo Penal, negativa de acesso aos autos em afronta à Súmula Vinculante 14, e inexistência de fundamentação concreta do art. 312 do Código de Processo Penal, além de condições pessoais favoráveis do paciente – primário, sem antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Sustenta a superação da Súmula 691/STF, aponta que o Ministério Público reconheceu não saber se as diligências cautelares foram concluídas e pediu remessa à autoridade policial, e que nem o Tribunal de Justiça do Paraná tem acesso aos autos. 
Pede, em liminar, o relaxamento da prisão; e, no mérito, requer a confirmação da ordem para o paciente responder em liberdade. 
O impetrante, em complemento a inicial do writ, requer o imediato relaxamento da prisão e informa que não há notícia da realização, tampouco do agendamento, de audiência de custódia, em manifesta desconformidade com o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal e com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (fls. 61/63). (eDOC 15)

O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.4.2026. Antes de publicada a decisão, o impetrante veio a esta Corte.
Insiste nos pedidos formulados no STJ.
No mesmo dia, apresentou petição para dizer que “após a impetração do presente writ, esta Defesa tomou conhecimento de que, no sábado, às 15h30, o Paciente foi encaminhado para audiência extraordinária, ocasião em que foi criado novo procedimento de n.º 5314481-52.2026.8.09.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Anápolis/GO, sem que esta defesa tivesse sido previamente comunicada.”
É o relatório.
Decido.
Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que afirma o impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.
Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence o Relator, sobretudo quando ainda aberto o prazo recursal.
Na verdade, a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão, uma vez que não houve pronunciamento colegiado de mérito nem mesmo no TJPR.
Ademais, não há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, considerado o teor da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em extensas 63 laudas, com demonstração de elevada complexidade, da qual extraio os seguintes trechos:

As facilitadoras BIG PAG (sócio: filho de LENINE) e Paybrokers operacionalizam a prestação de contas entre bancas e o recebimento dos valores dos apostadores — muitos deles vítimas do vício em jogos que tem destruído famílias em todo o país. Merecem destaque igualmente JOÃO VICTOR DE ARAÚJO SOUZA e seu pai LENINE. 
A atuação conjunta de MÁRCIO e LENINE, com as empresas LEMA e BIG PAG, na lavagem de valores oriundos de múltiplos tipos de jogos controlados pela ORCRIM, está inteiramente demonstrada.  A APOIO CONSULTORIA é utilizada para aportar recursos na LEMA, mantendo ocultos outros responsáveis e beneficiários desta.  
Do material telemático de JOÃO VICTOR DE ARAÚJO SOUZA, extrai-se que ele é um dos atores centrais da estrutura, criada após a fusão entre o grupo de CARLINHOS CACHOEIRA e os irmãos LOURENÇO. 
A organização opera em núcleos interligados, com divisão de tarefas e caráter inequívoco de conglomerado empresarial.  As empresas LEMA, APOIO e BIG PAG replicam o modelo da UNI LOTÉRICA: os filhos dos líderes máximos assumem formalmente as empresas para encobrir a gestão dos pais, mantendo o controle familiar sobre os jogos ilegais explorados há anos. 
[...]
JOÃO VICTOR DE ARAUJO SOUZA é integrante central do núcleo financeiro da célula de Anápolis/GO (art. 2º, §4º, I e IV da Lei 12.850/2013). Sócio de JOÃO ERIC na LEMA e da BIG PAG BRASIL S/A (CNPJ 41.875.118/0001-40), facilitadora usada para dissimular valores da ORCRIM. Movimentou R$ 99.003.344,58, com créditos de R$ 50.150.917,53. Realizou remessas para a APOIO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ 19.891.786/0001-02), da qual é sócio com ANA PAULA BATISTA VITORINO. 
Declarou R$ 929.754,09 (2019-2023); a e-Financeira registra R$ 31.272.478,51 em créditos — divergência de R$ 30.342.724,42 (mais de 30 milhões sem lastro declarado). A LEMA não declarou receita alguma (apenas despesas de R$ 330.464,45), mas registrou R$ 41.618.931,26 em créditos na e-Financeira. A APOIO CONSULTORIA declarou R$ 36.276,68 (2019-2023), contra R$ 7.025.168,27 em créditos — divergência de R$ 6.988.891,59. 
ANA PAULA BATISTA VITORINO, sócia da APOIO, é filha de WILLIAM VITORINO, apontado pela Polícia Federal como sócio de LENINE e CARLINHOS CACHOEIRA em pontos de exploração de caça-níqueis.  
Consolidando, JOÃO VICTOR movimentou R$ 99.003.344,58, com créditos de R$ 50.150.917,53. Declarou apenas R$ 506.523,79 à RFB —divergência de R$ 49.644.393,74, sem justificativa contábil. 
[...]
LENINE ARAÚJO DE SOUZA é um dos líderes da ORCRIM com base em Goiás (art. 2º, §3º e §4º, I e IV da Lei 12.850/2013). Por meio de JOÃO VICTOR, gere as empresas LEMA e APOIO, que funcionam como elo entre os grupos paranaense e goiano. Opera como beneficiário, mandante e gestor das condutas de lavagem (art. 1º, §1º, II e §4º da Lei 9.613/1998) e das contravenções de jogo. 
[...]
Quanto ao representado LENINE ARAÚJO DE SOUZA, o mesmo é o líder da organização criminosa no Estado de Goiás, possuindo papel fundamental na estrutura criminosa, o qual atua, através de seu filho, João Victor, na gestão das empresas LEMA e APOIO, as quais servem de elo entre os grupos. Assim, a liberdade do líder conserva o comando e a disciplina interna do grupo, assegura a continuidade delitiva em escala industrial e incrementa a probabilidade de obstrução, na medida em que a liderança possui capacidade de coordenar a destruição de vestígios, alinhar versões e rearticular fluxos operacionais diante da deflagração de medidas. Assim, a medida é necessária para garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
No tocante a PRISCILA LOURENÇO DA SILVA, JOÃO ERIC LOURENÇO DA SILVA e JOÃO VICTOR DE ARAÚJO SOUZA, os autos indicam participação em empresas estruturantes do esquema (LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; BIG PAG BRASIL S/A; UNI LOTÉRICA), atuando como camadas formais para contratos e movimentações, com aptidão a conferir aparência de licitude. Em termos cautelares, esses agentes ocupam posição de risco elevado quanto à dissipação patrimonial, reorganização documental e continuidade de fluxos de lavagem, o que atinge diretamente a ordem econômica e compromete a instrução criminal. A segregação cautelar, aqui, também resguarda a eficácia de medidas constritivas patrimoniais correlatas, evitando esvaziamento de ativos e recomposição de laranjas. (eDOC 3)

A questão relativa a fato novo não foi submetida ao crivo das instâncias antecedentes, razão por que dela não conheço.
Ademais, a não realização da audiência de custódia não autoriza a revogação automática da prisão preventiva, mas impõe a determinação para a realização do ato, ainda que tardio. Confiram-se os precedentes:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatada a não realização de audiência de custódia, de observância obrigatória, tem-se configurado constrangimento ilegal, cabendo determinar ao Juízo que efetue o ato”. (HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)

Como já realizado o ato, não há nada a deferir. Controvérsias sobre a possível irregularidade da audiência devem ser apreciadas em momento próprio e pelo Juízo competente.
O pedido de acesso aos autos também é inovação, porquanto não formulado nem mesmo no habeas corpus impetrado no STJ no dia 8.4.2026. (eDOC 13, p. 3)
Aguarde-se o trâmite do habeas corpus nas instâncias ordinárias. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente